Tribunal: TJMT
Processo: 1019733-11.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019733-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES - CPF: 951.371.731-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE NESTOR DOS SANTOS - CPF: 212.508.986-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS - CPF: 277.166.601-44 (APELADO), CYNDELL MORAIS SANTOS COUTINHO - CPF: 071.005.881-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NICOLE MORAIS SANTOS - CPF: 071.006.011-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BLEIDSON MORAIS SANTOS - CPF: 071.006.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KARYNE CAMPOS CASTRO - CPF: 001.018.541-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES - CPF: 951.371.731-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ NESTOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo
decisum
, uma vez que que
abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
acerca da questão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Inventário por Arrolamento Sumário n. 1019733-11.2021.8.11.0003

movida por
LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES E OUTROS
contra a decisão que homologou,
por sentença (art. 659 do CPC/15), o arrolamento dos bens deixados por JOSÉ NESTOR DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS, na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012,
caput
, do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega
que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.441/2007 e, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos, o que, no caso, não ocorreu.

Salienta a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, uma vez que o art. 659, § 2º, deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional, eis que

“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.” (ID 127601686)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 128698659), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Mara L. P. A. Barreto, manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja anulada a r. decisão combatida, determinando-se que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão (ID 147729739).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp nº 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

No caso, extrai-se da petição inicial (ID 128693370) que a ação de inventário foi ajuizada em razão dos falecimentos de MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS e de seu esposo JOSÉ NESTOR DOS pais dos autores/apelados, ocorridos em 04/06/2021 e 27/06/2021, respectivamente, conforme certidões de óbito (ID’s 128693377).

Alegou que os falecidos deixaram 04 (quatro) filhos, LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES,

JOSE MAURICIO (falecido), CÍCERO BLEIDSON CASTRO DOS SANTOS (falecido e que deixou três herdeiros) e EDIVAN CASTRO (falecido e que deixou uma herdeira).

Os falecidos deixaram os seguintes bens:

a) 01 (um) imóvel residencial do tipo C-1, com 34,60m2 de área construída, bem como a ela correspondente, determinado lote n° 16, da quadra n° T, do loteamento fazenda Poroxo, medindo 10,00m na frente, onde confronta com a rua projetada 4; 10,00m nos fundos, onde confronta com o lote 11; 25,00m do lado direito, onde confronta com o lote 17 e 2500ms do lado esquerdo , onde confronta com o lote 15, com área total de 250,00m2, situado na Zona Rural desta Comarca de Rondonópolis/MT, melhor individualizada na matricula n° 10.525 do Cartório do Registro Geral de Imóveis desta comarca sob o n° 02, avaliado em aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

b) Eventual valor depositado em conta do falecido JOSE NESTOR DOS SANTOS, na Caixa Econômica Federal Agencia 0614, Conta 00105032-0.

Observa-se dos autos que os apelados não apresentaram a guia de recolhimento do ITCMD -
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
ou o ato de isenção do imposto.

De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão arguida nos autos do REsp 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo - TEMA 1074, com data de 17/11/2020, o qual será submetido a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em
20/10/2020 e publicado em 17/11/2020
, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria debatida, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de 18/02/2022, homologando a partilha apresentada e atribuindo aos nele contemplados os seus respectivos quinhões hereditários.

Assim, há que ser anulada a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
que sejam suspensos os autos e proferido novo
decisum
após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF -
TEMA 1074
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023